Tribunal: TJMT
Processo: 0057227-17.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057227-17.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), NEWTON SELEM CHEIDA - CPF: 107.842.501-97 (RECORRIDO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 11983984 e Id. 11983985) proferida em
ação de pedido de pagamento de licença prêmio em espécie
.

Na inicial, é alegado que:
i
)

“
é funcionário da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, desde 10 de maio de 1982 como faz prova cópia da CTPS anexa aos autos
”; e
ii
) “
os servidores públicos inativos estatutários que não usufruíram, nem tiveram contado em dobro para fins de aposentadoria seus períodos de licença-prêmio, tem direito de perceber indenização referente a tais períodos
”.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento “
da licença prêmio no valor a ser calculado, corrigido com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 23244469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

À vista do exposto, afasto a preliminar arguida, julgo procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de licença-prêmio ao autor referente ao período de 1982 a 2010, com juros moratórios no patamar de 6% ao ano, a partir da citação e a correção monetária pelo IGP-M, como resultado, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do contido no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Condeno a parte requerida ao ressarcimento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.

P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...] (Id. 11983984, fls. 5 e Id. 11983985, fls. 1).

Newton Selem Cheida é servidor do Estado de Mato Grosso desde 10 de maio de 1982 (Id. 11983966, fls. 2), contratado pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
:

[...]. (Id. 11983966, fls. 2).

A causa de pedir senta praça na alegação de que “
preenche os requisitos estabelecidos em lei orgânica, adquirindo o direito de conversão integral das licença-prêmio em pecúnia, no período de 1982 até 2010
”
(Id. 11983975, fls. 2)
.

Nada obstante, por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira.

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...]
O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 400343/CE AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 1º de agosto de 2008).

[...]
III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII -
In casu
, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...]. (STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Sobre a questão, o Tribunal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, CAPUT, DO ADCT. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PEDIDO INDEFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DECISÃO REFERENDADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

[...]

3. MÉRITO.
CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CONFERIDA EXCLUSIVAMENTE A SERVIDORES EFETIVOS. ESTABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EFETIVIDADE
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSTO NO ART. 109, DA LC Nº. 4/1990 E NO DEC. Nº. 3.621/2004, AMBOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

3.
Ao servidor considerado estável por força da norma prevista no art. 19, caput, do ADCT, é assegurado apenas o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitido, a chamada estabilidade extraordinária
.
Não faz jus, porém, à percepção de licença-prêmio ou outros benefícios próprios do servidor efetivo, assim denominado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho
. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança 1005337-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgamento em 14 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT — LICENÇA-PRÊMIO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO — DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE — RECURSO DESPROVIDO.

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004515-50.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 12 de dezembro de 2017).

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL — ART. 19, ADCT — PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO INDEFERIDO — DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL — IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO DECRETO Nº 3.621/2004 — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO — SEGURANÇA DENEGADA.

O servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes do STF (Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 400343 AgR, Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 divulg 31-07-2008 public 01-08-2008 ement vol-02326-06 PP-01156).

Não se pode fazer interpretação ampliativa da norma, estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de mandado de segurança, que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo.

Não há direito adquirido contra a Constituição, porque todas as normas a ela se subordinam, sem condição. Além do que, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. (TJ/MT, Tribunal Pleno, mandado de segurança 0090456-91.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de novembro de 2017).

Em conclusão, o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020